Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE DE QUE RESULTA PERIGO DE VIDA E DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, FUNÇÃO OU SENTIDO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS E OS RESULTADOS LESIVOS. DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM FATOS NOVOS. PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA APLICAÇÃO DAS PENAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. INCABÍVEL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO somente em relação ao crime de falsidade ideológica de documento público. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, inciso II, alínea "B", do Código Penal apenas quanto ao delito de falsidade ideológica de documento particular. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO quantum de aumento na primeira e segunda faseS dA dosimetria da pena dOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INDULTO HUMANITÁRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COMPROBATÓRIO. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUZIR O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO ii, ALÍNEA "g", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA AGRAVANTE REMANESCENTE. REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS.
1. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias.
2. O exame grafotécnico não é imprescindível para configurar o crime de falsidade ideológica, uma vez que o falso está relacionado com o conteúdo inserido em documento verdadeiro. Ademais, a materialidade do crime de falsidade ideológica, diferentemente da falsidade material, pode ser provada por outros meios.
3. Ausência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, com fundamento na preclusão temporal, uma vez que a Defesa não as arrolou no momento processual adequado, qual seja, a resposta à acusação. Além disso, não restou comprovado qualquer prejuízo para a Defesa.
4. As filmagens requisitadas pela Defesa da primeira apelante não se mostram imprescindíveis ou necessárias para o deslinde da causa, na medida em que outras provas colhidas durante a instrução processual se mostraram suficientes para fundamentar o livre convencimento do Juízo a respeito dos fatos, em especial a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal, uma vez que a materialidade e autoria forma devidamente comprovadas pela prova oral e documental produzidas nos autos, restando demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas ilícitas perpetradas pelas rés com o perigo de vida suportado pela vítima e as lesões neurológicas por ela sofridas.
6. Os elementos concretos dos autos permitem concluir que a médica tinha ciência dos riscos dos resultados de suas condutas, que seu comportamento demonstra anuência quanto à possibilidade de eles ocorrerem e que assumiu o risco de produzir os danos sofridos pela criança, sendo incabível a desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa.
7. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro a independência das instâncias administrativa, penal e civil. Assim, os fatos novos trazidos pela Defesa da primeira apelante, referentes ao Processo Ético-Profissional perante o conselho de classe, por si só, não tem o condão de absolvê-la do crime de lesão corporal imputado na inicial acusatória diante do acervo probatório que demonstra o nexo de causalidade entres as condutas da primeira apelante e a lesão experimentada pela vítima.
8. O conjunto probatório demonstrou cabalmente que a primeira apelante intencionalmente forneceu informação falsa sobre o horário de nascimento da vítima e que este dado foi inserido no prontuário médico, bem como que inseriu novamente o mesmo dado falso na Declaração de Nascido Vivo - DNV, com a finalidade de manter a versão dos fatos narrada no hospital de que teria realizado um atendimento de emergência ao casal e que o parto foi desassistido.
9. O prontuário médico trata-se de documento particular de valor probatório, uma vez que é constituído por um conjunto de informações sobre a saúde do paciente que é necessário para a condução do tratamento a ser adotado pelos profissionais de saúde, cuja guarda cabe ao médico ou instituição que o assiste. Assim, não há necessidade de lei penal expressamente prever que o prontuário médico constitui documento particular, haja vista que o próprio conceito permite concluir se tratar de objeto material do delito de falsidade ideológica.
10. Inviável acolher o pleito defensivo para reconhecimento do arrependimento posterior em relação ao crime de falsidade ideológica de documento público, pois os crimes contra a fé pública são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior.
11. In casu, não se aplica o princípio da consunção na medida em que o crime de lesão corporal e os delitos de falsidade ideológica tutelam bens jurídicos diversos e porque os três delitos foram praticados em momentos específicos e de forma autônoma, não constituindo meio necessário ou preparatório para outro delito.
12. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e as consequências do crime de lesão corporal foram avaliadas desfavoravelmente com base em elementos concretos e idôneos retirados dos autos, restando devidamente justificadas.
13. Mantém-se a agravante referente à prática de crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal) em relação ao crime de lesão corporal da primeira apelante, pois o conjunto probatório demonstra que a recorrente não agiu de maneira técnica, quebrando a confiança profissional depositada pelos pais da vítima com suas condutas ilícitas.
14. A análise negativa das consequências do crime de falsidade ideológica de documento público da primeira apelante deve ser afastada, uma vez que a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo não se adequa ao falso inserido na Declaração de Nascido Vivo.
15. Afasta-se a agravante prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 61 do Código Penal em relação ao crime de falsidade ideológica de documento particular, pois os mesmos fundamentos que foram utilizados para reconhecer a referida agravante também serviram para recrudescer a pena na primeira fase do referido delito, restando violado o princípio do ne bis in idem.
16. Deve ser mantida a condenação da segunda apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, pois o conjunto probatório demonstrou o nexo de causalidade entre a sua conduta, praticada de forma consciente e voluntariamente ajustada com a primeira apelante, e as lesões suportadas pela vítima.
17. Mantém-se a condenação da segunda apelante nas sanções do crime de falsidade ideológica de documento particular, pois restaram comprovadas a materialidade e autoria do delito pela prova oral e documental produzidas nos autos.
18. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e de falsidades ideológica de documento público, se deu em patamar desproporcional em relação ao mínimo de pena em abstrato cominado para os delitos, devendo ser reduzidas.
19. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se mesma proporção de aumento realizado na primeira fase.
20. O Decreto no 9.706/2019 dispõe sobre a possibilidade de concessão de indulto humanitário à pessoa condenada que preencha determinados requisitos, dentre eles, que seja acometida de paraplegia até a data de sua publicação. Todavia, no presente caso, a segunda apelante não provou esse fato por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução.
21. Diante da devolutividade ampla do recurso de apelação, quanto à segunda recorrente, deve ser excluída a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal do crime de falsidade ideológica e reduzidas as penas dos delitos de lesão corporal e falsidade ideológica de documento particular, com base nos mesmos fundamentos externados na aplicação da pena da primeira apelante.
22. Deve-se excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal da terceira apelante, uma vez que a profissão de doula não está regulamentada por lei.
23. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do quantum, o que ocorreu no caso. Na espécie, a violação aos direitos da personalidade está demonstrada nos autos, pois a vítima sofreu lesão na sua esfera íntima, levando-se em consideração o sofrimento e a gravidade dos danos decorrentes das condutas das rés.
24. Considerando que a extensão do dano foi grave, entretanto, levando em consideração as condições econômicas das rés e, considerando se tratar de reparação mínima, não obstando que o Juízo Cível estipule valor complementar para a indenização de valor por dano moral, mostra-se razoável a redução dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.
25. Recursos conhecidos. Preliminares arguidas pela Defesa da 1a Apelante rejeitadas. No mérito, parcialmente provido o recurso da 1a Recorrente para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, e do artigo 299, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, todos em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), afastar a análise negativa das consequências do crime quanto ao delito de falsidade ideológica de documento público, excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal em relação ao delito de falsidade ideológica de documento particular, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria das penas dos crimes de lesão corporal e de falsidade ideológica de documento público, diminuindo a reprimenda de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de um salário mínimo vigente na data do fato, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e diminuir de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. Parcialmente provido o recurso da 2a Apelante para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, e do artigo 299, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal em relação ao delito de falsidade ideológica de documento público, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, diminuindo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na data do fato, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e diminuir de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. Parcialmente provido o recurso da 3a Apelante para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal e reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conceder a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que se submeterá às condições previstas no artigo 78 do Código Penal, e diminuir de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima.